Tribunal: TJMT
Processo: 1028214-95.2023.8.11.0001
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028214-95.2023.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO NOVELO - CPF: 029.520.081-24 (EMBARGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (EMBARGANTE), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração em ação de indenização por danos morais. negativação indevida. descumprimento de ordem judicial. inexistência de vícios no acórdão. rejeição dos embargos. não aplicação de multa.

i. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos morais. O acórdão reconheceu o des
cumprimento de decisão judicial
, ao constatar que
houve
negativação do nome d
o embargado
mesmo após ordem expressa para suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes. A embargante alega omissões e contradições quanto à retirada da negativação, à ausência de culpa ou dolo e à fundamentação do valor indenizatório.

ii
. questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão:
(i)
definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a alegada retirada da negativação;
(
ii
)
examinar se houve fundamentação suficiente quanto ao valor
fixado a título de danos morais;
(
iii
)

avaliar a ocorrência de caráter manifestamente protelatório dos embargos, com eventual aplicação de multa.

iii
. razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.

4.
O acórdão foi claro ao consignar que a
posterior exclusão da negativação não afasta a ilicitude da conduta anteriormente praticada
,
a qual se deu em
flagrante desobediência a decisão judicial dotada de plena eficácia
.

N
essas condições,
o acórdão esclareceu que
a conduta do embargante
incorre
u
na hipótese prevista no art. 186
, CC
, caracterizando-se como ato ilícito e, por conseguinte,
ensejando a responsabilidade civil pelos prejuízos causados
.

5.
O valor de R$

6.000,00

fixado a título de indenização por danos morais foi devidamente fundamentado com base na gravidade
da conduta de afronta a uma ordem judicial,

e no caráter
com
pe
nsatório/pe
dagógico da sanção, em conformidade com o art. 944
, CC.

6.
A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC não deve ser aplicada, porquanto não se verifica intuito protelatório manifesto nos embargos, que permaneceram dentro dos limites do exercício legítimo da ampla defesa.

iv
. dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vício formal no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração. 2. A rediscussão de fundamentos de mérito não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
3
.

a configuração da responsabilidade civil
não exige, necessariamente,

a demonstração de dolo
,
sendo
suficiente, a

constatação de negligência ou imprudência
,
seja em

condutas comissivas ou omissivas de natureza culposa
, nos termos do art. 186, CC
, mencionado no acórdão
.

4
. O
valor da indenização por dano moral
foi fixado em observância aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente a fundamentação baseada na
capacidade econômica
do embargante
, a extensão do dano
,
o caráter
compensatório
e também

pedagógico-punitivo
da indenização
.
4.

A multa por embargos protelatórios somente é aplicável quando evidenciado o uso abusivo e infundado do recurso com intuito de retardar o processo.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, N.U 1000183-35.2023.8.11.0108, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 17.12.2025, DJE 24.12.2025;
TJMT
, N.U 1045669-16.2024.8.11.0041, rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 17.12.2025, DJE 23.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos por
FLORAIS DO PARQUE INCORPORAÇÕES LTDA.
em face do acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Privado
, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Fernando Novelo
, nos autos da
ação de indenização por danos morais
.

A sentença de primeiro grau havia julgado
improcedente o pedido indenizatório
, sob o fundamento de inexistência de dano moral passível de reparação. Inconformado, o autor interpôs apelação, a qual foi
acolhida por este órgão colegiado
.

Em síntese, o acórdão (Id. 330461373) reconheceu o
descumprimento de decisão judicial
proferida no âmbito do
agravo de instrumento

(
1022802-26.2022.8.11.0000
)
, ao constatar que o condomínio promoveu a
negativação do nome do autor
, mesmo diante de determinação expressa que ordenava a
suspensão da inscrição em cadastros restritivos
, circunstância apta a configurar
ato ilícito indenizável
.

O condomínio, então, opôs estes
aclaratórios
, s
ustentando, nas razões de Id. 335057896, a existência de
omissões e contradições
, notadamente quanto:

1)
à
existência de provas nos autos de que a negativação já teria sido
retirada administrativamente
;

2)
à
necessidade de
demonstração de dolo ou culpa
para fins de responsabilização civil;

3)
e
ao
quantum
indenizatório fixado
, que, segundo a embargante, careceria de fundamentação adequada.

O embargado apresentou
as contrarrazões (Id. 337104888)
sustentando a inexistência d
e
vícios e pleiteando
, ao final, a
condenada
do embargante
ao pagamento da multa
,
nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A ação de indenização por danos morais (n
.
1028214-95.2023.8.11.0001) foi proposta por
Fernando Novelo
, sob a alegação de que seu nome foi indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes,
em desrespeito à decisão judicial
que determinava a abstenção de negativação enquanto pendente a discussão contratual.

Em síntese,
Fernando
sustentou que, mesmo após o deferimento da tutela de urgência em seu favor, foi notificado por inadimplência e teve seu nome negativado, o que lhe acarretou
restrições de crédito
, inclusive a negativa de operação bancária, fato
documentalmente comprovado
.

A sentença de primeiro grau julgou
improcedente o pedido indenizatório
, ao passo que o autor, inconformado, interpôs
recurso de apelação
, o qual foi
provido por este órgão colegiado
.

Contra o acórdão que reconheceu o ilícito, foram opostos
estes

embargos de declaração
.

Pois bem.

Os
aclaratórios
têm fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o juiz ou tribunal se pronunciar, ou corrigir erro material
.

No caso concreto, o embargante alega que o acórdão teria incorrido em
omissões e contradições
, sustentando, em síntese:

1)

que teria comprovado a exclusão do nome do embargado dos cadastros restritivos;

2)
q
ue não restou demonstrada conduta dolosa ou culposa que justificasse a condenação;
3)

que o valor arbitrado a título de danos morais careceria de fundamentação adequada.

Tais argumentos, contudo,
não merecem acolhida
.

O
acórdão foi claro
ao reconhecer que, mesmo diante da existência de
decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento n
.
1022802-26.2022.8.11.0000
, posteriormente
confirmada por acórdão
, ambos com eficácia plena, o embargante procedeu à
negativação indevida do nome do autor
, em claro descumprimento de ordem judicial.

Ainda que tenha ocorrido posterior exclusão da negativação,
essa medida não convalida o ilícito previamente consumado
, tampouco afasta os efeitos do dano moral já configurado.

No que tange à alegada ausência de dolo ou culpa,
o acórdão foi categórico
ao reconhecer que o embargante, ao
descumprir deliberadamente uma ordem judicial vigente e eficaz
, praticou ato ilícito, nos termos do
art. 186 do
CC
,
violando
direito e causar dano ao embargado
.

A título de registro, a configuração da responsabilidade civil
não exige, necessariamente, a demonstração de dolo
, sendo suficiente, como na hipótese, a
constatação de negligência ou imprudência
, seja em
condutas comissivas ou omissivas de natureza culposa
.

Quanto ao valor da indenização, o
acórdão fixou
a quantia de
R$
6.000,00
, com fundamento em critérios consolidados na doutrina e na jurisprudência: a
gravidade do dano
, a
reprovabilidade da conduta
e o
caráter pedagógico da sanção
.

A fundamentação consta de forma clara nos autos, observando-se o disposto no art. 944 do
CC
. Inexiste, portanto, qualquer omissão ou deficiência que justifique a reanálise da matéria em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da causa
, tampouco constituem instrumento adequado para expressar
mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

A pretensão deduzida pela embargante, ao fim e ao cabo,
reveste-se de nítido caráter infringente
, razão pela qual não merece acolhida.

Ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Deste e. TJMT:

“(...).
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já analisadas e decididas de forma suficiente, sendo indispensável a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
”

(
TJMT -
N.U 1000183-35.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 24/12/2025)

P
or fim,
não merece acolhimento o pedido formulado nas contrarrazões
para aplicação de multa à embargante, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que os embargos seriam manifestamente protelatórios.

A imposição da referida penalidade exige a
comprovação de inequívoco intuito procrastinatório
, evidenciado por embargos flagrantemente infundados e
dissociados da finalidade legal do recurso
,
utilizados como mero instrumento
de
retardamento do trânsito em julgado
.

No caso concreto,
ainda que os embargos careçam de fundamento jurídico relevante
,
não se pode qualificá-los como manifestamente protelatórios
. A peça recursal
permanece dentro dos limites do exercício regular do contraditório e da ampla defesa
, não havendo nos autos qualquer indício de
má-fé ou abuso do direito de recorrer
por parte da embargante.

A jurisprudência
deste Tribunal é firme ao exigir
cautela na imposição da multa
, sob pena de se coibir indevidamente o ace
sso ao duplo grau de jurisdição:

“(...).
3. A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.”
(...).

(
TJMT -
N.U 1045669-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

A
nte o exposto
,
rejeito os embargos
de declaração
opostos por
Florais do Parque Incorporações Ltda
.
, mantendo-se
integralmente o acórdão embargado
.

Outrossim,
deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por não restar configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026